Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-50.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. AUSENTE IMPUTAÇÃO DE FATO ESPECÍFICO E DETERMINADO. AUSÊNCIA JUSTA CAUSA. INJÚRIA. JUSTA CAUSA COMPROVADA. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime pela prática dos crimes de calúnia e injúria majorados, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se há justa causa para o recebimento da queixa-crime pelos crimes de calúnia e injúria, majorados nos termos do art. 141, § 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP), exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime, que seja sabidamente falsa – isto é, que não ocorreu ou, se ocorreu, não foi praticado pela pessoa ofendida. Ainda, deve haver, conforme doutrina e jurisprudência, o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade.
4. O delito de injúria caracteriza-se pela imputação de atributos pejorativos à pessoa do ofendido, atingindo sua dignidade ou decoro. 4.1. A animosidade entre as partes não afasta, por si só, a justa causa para a ação penal, sobretudo quando a ofensa é proferida de forma deliberada e pública, extrapolando os limites da liberdade de expressão.
5. Sendo o crime de injúria majorado configurado como de menor potencial ofensivo, o processamento do feito é de competência do Juizado Especial Criminal, nos termos dos artigos 60 e 61 da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 40 e 141, § 2o; CPP, arts. 41, 44, 395, inciso III; Lei no 9.099/95, arts. 60 e 61.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2060526, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1930181, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão no 2040805, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2069348, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 17.11.2025.